Tribunal: TJPA
Processo: 0814425-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814425-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FICOU PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12058669) proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, carência da ação executiva (crédito tributário inexigível) e carência superveniente de interesse processual.

Ante esses argumentos, requer o provimento deste agravo interno, para reformar-se a r. decisão monocrática, determinando-se a extinção da execução fiscal subjacente, em virtude (i) da irregularidade da sua propositura, eis que voltada à cobrança de débito inexigível, ou sucessivamente (ii) da carência superveniente de interesse processual do Município, ante o depósito do montante integral realizado nos autos da Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13993369).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento pediu a extinção da execução fiscal, em razão de ter sido ajuizada baseada em lei suspensa cautelarmente pelo
juiz a quo
, o recurso, todavia, não tem mais razão de ser, tendo em vista que a decisão suspendeu o feito executivo até o julgamento da ação anulatória, contudo esta última foi sentenciada e julgada improcedente, razão pela qual, o magistrado entendeu exigível o título com base na lei municipal questionada, não havendo mais que falar em extinção da execução fiscal por este motivo.

Desta feita, considerando que foi sentenciado o processo conexo e que motivou o presente recurso, ficou prejudicado o exame do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024